Tribunal: TJDFT
Processo: 0725793-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725793-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Após assinar prazo para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro (id 73462891), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 73847350). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator